Tribunal: TJSP
Processo: 1000658-21.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer indenização por danos patrimonial e moral. Descontos indevidos. O vínculo obrigacional não restou demonstrado, o que acaba por atestar a conduta ilícita da requerida. De rigor as condenações impostas em sentença. Redução da indenização a título de danos morais. Apelo da ré parcialmente provido e negado

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer indenização por danos patrimonial e moral. Descontos indevidos. O vínculo obrigacional não restou demonstrado, o que acaba por atestar a conduta ilícita da requerida. De rigor as condenações impostas em sentença. Redução da indenização a título de danos morais. Apelo da ré parcialmente provido e negado provimento ao recurso da autora.